Tribunal: TJES
Processo: 5033314-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033314-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA PERUCH ESTANISLAU
RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033314-72.2023.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JESSICA PERUCH ESTANISLAU

RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, visando à reforma da sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo, apesar da falha na prestação do serviço. A Recorrente pleiteia o julgamento integralmente procedente dos pedidos formulados na petição inicial, requerendo, assim, a devida reforma da decisão.

(2). A sentença objurgada consignou o entendimento de que o Estado da Bahia possui interesse no objeto da demanda. Vejamos a fundamentação exposta: “[...] A priori, analisando detidamente os autos, verifico que não é caso de prosseguimento do feito neste Juizado Especial, posto que o requerente pretende discutir ato emanado em concurso público promovido pelo Estado da Bahia, que possui interesse no objeto da demanda. Contudo, como se sabe, a pessoa jurídica de direito público não pode figurar nas ações que tramitam no Juizado Especial Cível, a teor do disposto no art. 3º, §2º e art. 8º, ambos da Lei nº 9.09995. Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo e DECLARO EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, na forma dos Arts. 3º, §2º, 8º e 51, IV, da Lei 9.099/95 [...]”.

(3). Da análise das razões recursais, constata-se a necessidade de manutenção da sentença recorrida. Isso porque sendo a Requerida a instituição responsável pela execução das etapas do certame, contratada por um órgão público, competia a ela a adequada aplicação das provas do concurso. No entanto, a parte Autora alega falha na prestação do serviço especificamente quanto à condução dessa etapa. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. EQUIPARAÇÃO DA EBSERH À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. (...) 2. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva formulada pela EBSERH em contrarrazões, verifica-se que o subitem 1.2 do Edital nº 03/EBSERH. Área Assistencial/2019 dispõe expressamente que o este presente Concurso Público destina-se a selecionar candidato(a) s para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de Nível Médio/Técnico e Superior para as Unidades da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. EBSERH. Assim, demonstra-se que o vínculo empregatício dos candidatos aprovados será com a EBSERH, sendo o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO. IBFC responsável pela execução do certame. Logo, os réus são partes legítimas para figurar neste processo. (...) (TRF 5ª R.; AC 08055605720204058100; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg. 01/07/2021)”.

Dessa forma, aplica-se ao Requerido o disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê sua responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Ademais, os artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil estabelecem a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, quando praticados no exercício de suas funções ou em razão delas.

(4). No caso em análise, a parte Autora demonstrou a sua regular inscrição no concurso, bem como o posterior cancelamento do certame, conforme justificativas apresentadas pela Requerida. Além disso, juntou aos autos os comprovantes de todas as despesas efetuadas para a realização da prova agendada.

Nesse contexto, a jurisprudência de diversos tribunais nacionais tem se consolidado no reconhecimento da falha na prestação do serviço, especialmente no âmbito do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Civil da Bahia, conforme se observa a seguir:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE CONCURSO. PROVA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA REMARCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14, CDC. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARTE AUTORAL FAZ PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. DEMANDADA NÃO FAZ PROVA MODIFICATIVA, EXTINTIVA OU IMPEDITIVA DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202200944515 Nº único: 0005990-75.2022.8.25.0083 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 20/09/2023)(TJ-SE - RI: 00059907520228250083, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 20/09/2023, 2ª TURMA RECURSAL)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. REDESIGNAÇÃO DE DATA NO DIA DA PROVA. ERRO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação da requerida em danos morais e materiais, em razão da redesignação da data da prova do concurso de Delegado de Polícia Civil da Bahia, ocorrida por erro de logística da requerida. 2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal). 3. Erro constatado da requerida na distribuição dos cadernos de prova, após o início de sua realização, levando à redesignação das datas. 4.
Não se mostra razoável, portanto, que a requerida faça a redesignação das datas de realização das provas após o início delas. Espera-se, no mínimo, a comunicação com alguns dias de antecedência evitando-se assim, por exemplo, o deslocamento dos candidatos para a localidade bem como a realização das despesas necessárias no local. 5. Dessa forma, visto que ausente prova de qualquer excludente de responsabilidade da ré, se faz necessária a reforma da r. sentença para acolher o pedido autoral de restituição dos danos materiais e a reparação por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJ-DF 07241384320228070003 1690167, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2023)

(5). Assim, defiro a restituição dos valores gastos pela parte Autora com deslocamento, hospedagem e transporte de aplicativo, no total de R$ R$ 2.087,28 (dois mil e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

(6). Quanto aos danos morais, a atual ordem jurídica prevê de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a Requerente que pagou por um concurso e teve demais despesas que foi cancelado por falhas da parte Requerida, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da Requerida, arbitro os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, CONDENANDO a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Autora/Recorrente, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), bem como ao indenização por danos materiais , no montante de R$ R$ R$ 2.087,28 (dois mil e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do cancelamento da prova (24/07/2022) e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)